Tribunal: TCU
Processo: 036.763/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 13/2023 - Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em prestação de "Serviço continuado com fornecimento de Enxoval Hospitalar, Lavanderia Externa" e Prestação de Serviço especializado de Gerenciamento dos setores de rouparia hospitalar", a ser prestado no Hospital Federal dos Servidores do Estado.

Inteiro teor:
Acórdão 849/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 13/2023 sob a responsabilidade do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) , com valor estimado de R$ 11.224.611,00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado com fornecimento de enxoval hospitalar, lavanderia externa e prestação de serviço especializado de gerenciamento dos setores de rouparia hospitalar. 2. Considerando que o representante alega que sua intenção de recurso contra a classificação da licitante Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Ltda. foi sumariamente recusada pelo pregoeiro, violando os princípios da vinculação ao ato convocatório e o Acórdão 5804/2009-TCU-Primeira Câmara ; 3. Considerando que a unidade instrutiva pondera que não caberia negar de imediato a intenção de recurso, uma vez que deveria ter sido efetuada a análise dos pressupostos recursais e ofertado prazo de até três dias para o representante apresentar as razões, pelo que o pregoeiro violou os itens 11.2 e 11.2.1 do Edital, bem como o art. 4o, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002 e o art. 44 do Decreto 10.024/2019, e a jurisprudência desta Corte; 4. Considerando que o representante, em sua intenção de recurso, alegou haver supostos vícios insanáveis nos índices da planilha de proposta vencedora; 5. Considerando, todavia, que, ao negar a intenção de recurso alegando ter sido a motivação genérica, o pregoeiro informou que a aludida proposta foi analisada pelo próprio e por um contador, que, não observando vícios, não fizeram quaisquer observações quanto à possível inexequibilidade; 6. Considerando que a proposta vencedora foi inferior em R$ 265.000,00 em relação à segunda colocada, sendo, portanto, a proposta mais vantajosa para a Administração; 7. Considerando que o representante não aduziu, em sua inicial, qualquer informação de quais seriam os vícios da proposta vencedora e se limitou a reivindicar o prejuízo pelo indeferimento de sua intenção de recurso contra a aceitação daquela; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada; indeferir o a medida cautelar pleiteada e; no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de cientificar o Hospital Federal dos Servidores do Estado da seguinte falha, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) recusa indevida, da intenção de recurso registrada pela licitante Evolux Multi Serviços Ltda. (CNPJ 15.790.987/0001-62) , uma vez que, ao efetuar o juízo de admissibilidade de um recurso, devem ser analisados pelo pregoeiro, tão somente, os pressupostos recursais, quais sejam, a sucumbência, a tempestividade, a legitimidade, o interesse e a motivação, conforme estabelece o art. 4o, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, art. 44 do Decreto 10.024/2019 e a jurisprudência pacífica deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.564/2009, 339/2010, 1.462/2010 e 3.381/2013, todos do Plenário; 1. Processo TC- Processo 036.763/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.